Tribunal: STF
Processo: Rcl 53620
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação ajuizada por Jair Vinnicius Ramos da Veiga, contra ato do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que denegou habeas corpus impetrado pela defesa.



    Na origem, o HC 5006902-85.2020.4.02.0000/RJ foi impetrado contra ato praticado pela 7ª Vara Federal da SJRJ, que indeferiu pedido da defesa para que a ação penal nº 0506921-16.2018.4.02.5101, relacionada à Operação Ressonância, fosse remetida à Justiça Eleitoral. 



    Ao apreciar o habeas corpus, o TRF da 2ª Região extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo que o STF, no julgamento do HC 203.261, declarou a incompetência do juízo da 7ª Vara Federal Criminal para processar e julgar as ações penais relativas às Operações Fatura Exposta, Ressonância e SOS, determinando que os autos fossem livremente distribuídos na Justiça Federal do Rio de Janeiro.



    Concluiu o Tribunal Regional Federal que, uma vez declarada pelo STF a competência da Justiça Federal para julgar os autos, fica prejudicado o pedido de remessa do feito à Justiça Eleitoral. (eDOC 8).



    Alega a defesa, em síntese, que a decisão reclamada afronta entendimento firmado pelo STF no Quarto Agravo Regimental no Inquérito 4.435/DF. Aduz que, ao contrário do que afirmado pelo TRF, a decisão anterior do STF se limitou a apreciar a incompetência da 7ª Vara Federal Criminal, sem verificar, contudo, a existência, ou não, de crime eleitoral.



    Defende, assim, que não há identidade entre o objeto do HC 203.261 e do HC 5006902-85.2020.4.02.0000/RJ.



    Sustenta que, segundo depoimento de Luiz Carlos Velloso, o reclamante teria sido designado para repassar a quantia de R$ 600.000,00 para campanha eleitoral de candidatos do Partido Progressista.



    Afirma a competência da Justiça Eleitoral para apreciar e julgar o feito, o qual trataria do crime de falsidade ideológica eleitoral, consoante art. 350 do Código Eleitoral.



    Requer seja reconhecida a incompetência da 3ª Vara Federal Criminal para julgar a ação penal nº 0506921-16.2018.4.02.5101 e, consequentemente, sejam anulados os atos decisórios proferidos pela autoridade supostamente incompetente.



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação (eDOC 17).



    É o relatório.



    Decido.



    Compulsando os termos do acórdão do HC 203.261/RJ, impetrado em favor de Miguel Iskin, verifico que esta Segunda Turma desta Corte concedeu a ordem de habeas corpus para declarar a incompetência do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro para processar e julgar as ações penais relativas à Operação Fatura Exposta (processos 0503870-31.2017.4.02.5101, 0506899-55.2018.4.02.5101 e 0507160-20.2018.4.02.5101), Operação Ressonância (processos 0507064-05.2018.4.02.5101 e 0506921-16.2018.4.02.5101) e Operação S.O.S. (processo 0507310-98.2018.4.02.5101), determinando que os referidos feitos fossem livremente distribuídos na Justiça Federal do Rio de Janeiro.



    Eis a ementa do acórdão:



    Habeas corpus. 2. Processual penal. 3. Competência. Ausência de conexão entre a Operação Calicute e a Operação Fatura Exposta, atingindo, por consequência, as Operações Ressonância e SOS. Colaboração premiada não fixa competência (INQ 4.130, Rel. Min. Cármen Lúcia). 4. Configuração de crimes financeiros e de lavagem de dinheiro que ofendem bens, serviços ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais, causa necessária de atração da competência da Justiça Federal. 5. Concessão da ordem para declarar a incompetência do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.



    (HC 203261, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 04-04-2022)



    Destaco trecho do acórdão a respeito da Operação Ressonância (eDOC 39, HC 203261):



    Relevante notar que a Operação Ressonância, um desdobramento da Operação Fatura Exposta, contou com 13 prisões preventivas, 9 prisões temporárias, 44 buscas e bloqueios financeiros na casa do bilhão. 



    A referida operação apurou a existência de suposto cartel de fornecedores que atuou no INTO, entre 1996 e 2017. A empresa Oscar Iskin, de propriedade do reclamante, era a líder do cartel formado por, pelo menos, 33 empresas, algumas delas atuando como laranjas das demais, que se organizavam no chamado “clube do pregão internacional”. 



    O núcleo operacional da organização criminosa era formado por funcionários de confiança da empresa Oscar Iskin. Eles eram responsáveis por fazer a ligação entre o setor público (núcleo administrativo-político) e os empresários cartelizados (núcleo econômico) para direcionar as demandas públicas (insumos médicos a serem adquiridos e cotação de preços fraudadas) e as contratações, mediante a desclassificação ilícita de concorrentes que não faziam parte do cartel.



    (...)



    No ponto, constata-se que a legitimação da perpetuação da competência pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro encontra uma interrupção de sua legitimidade entre a Operação Calicute e a Operação Fatura Exposta, que atinge as Operações Ressonância e S.O.S.”



    Como se vê, ao contrário do que alega a defesa, a decisão mencionada não apenas identificou ausência de prevenção da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro para processar e julgar as operações Fatura Exposta e Ressonância, como também reconheceu a competência da Justiça Federal para julgar as ações penais a elas relativas, entre elas a ação penal 0506921-16.2018.4.02.5101, objeto do pedido formulado nestes autos.



    Nesse sentido, reporto-me ao acórdão do HC 203.261:



    IV- Da competência da Justiça Federal para processar e julgar Operações Fatura Exposta, Ressonância e SOS



    Como será demonstrado, as Operações Fatura Exposta, Ressonância e SOS pressupõem denúncias que imputam aos réus, em um emaranhado de diversos delitos conexos que envolvem o paciente, crimes financeiros e de lavagem de dinheiro que ofendem bens, serviços ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais, causa necessária de atração da competência da Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da Constituição Federal.



    Com relação à Operação Fatura Exposta, a denúncia na Ação Penal 0503870-31.2017.4.02.5101, narra enredo fático ligado a crimes federais. Confira-se:



    Pelo menos entre 01/01/2007 e 17/1/2016, SÉRGIO CÔRTES, CESAR ROMERO, MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, além de outras pessoas (ou já denunciadas por integrarem a mesma organização criminosa, ou ainda a serem processadas), de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, uma organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros crimes, crimes de corrupção ativa e passiva, fraude às licitações e cartel em detrimento do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, bem como a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes. (Pertinência a Organização Criminosa/Art. 2°, § 4°, II, da Lei 12.850/2013 - FATO 3)



    (...) CESAR ROMERO esclareceu ainda que os valores que ele próprio e SÉRGIO CÔRTES recebiam a título de propina pelas transações internacionais eram depositados em instituição bancária nos Estados Unidos em nome do próprio MIGUEL ISKIN. Já os valores devidos ao chefe da organização criminosa, SÉRGIO CABRAL, eram pagos pelo sócio de ISKIN, GUSTAVO ESTELLITA, a CARLOS MIRANDA: Que em relação ao 10% do esquema CABRAL apenas sabe que esse percentual ficava com CARLOS MIRANDA para os devido rateios e lhe era entregue por GUSTAVO ESTELLITA.



    (...) Por fim, os dois manuscritos a seguir exemplificam como CARLOS BEZERRA costumava registrar a propina, lembrando, conforme acima descrito, que XERIFE é o codinome usado por esse operador para designar os aportes de propina de MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, e que os codinomes FIEL e FIDELITO referem-se respectivamente a VIVALDO FILHO e ANTONIO CARLOS LUCENA, que eram funcionários dos doleiros da ORCRIM RENATO CHEBAR e MARCELO CHEBAR, a quem cabia buscar os valores e destiná-los conforme as ordens de CARLOS MIRANDA CARLOS BEZERRA.



    (...) Que o Colaborador insistiu que haveria crimes de evasão entre outros pra ser delatados exemplificando com a hipótese da compra através de pregão internacional; Que CORTES indagou se ele iria falar sobre isso e o Colaborador argumentou que achava que o MP iria descobrir tais temas mais cedo ou mais tarde; Que CÔRTES, então, afirmou: 'não vão. Como, César? César, como eles vão saber quais são os processos que ele [MIGUEL ISKIN] participou, se ele não está. Eu acho que devemos pegar os processos em que os caras participaram'; ... Que, ao longo da conversa, restou claro ao colaborador a intenção de SÉRGIO CORTES de combinar a delação para proteger MIGUEL ISKIN e decorrentes dos pregões internacionais; Que também restou claro ao Colaborador que SÉRGIO CORTES queria proteger o patrimônio próprio.



    (...) Conquanto MIGUEL ISKIN tenha afirmado em sede policial que teria contato com SÉRGIO CABRAL apenas em eventos sociais, mas não seria próximo do mesmo, foram localizadas anotações de reuniões entre o empresário e o ex-governador, durante e após o mandato, inclusive na sede da OBJETIVA GESTÃOE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA., empresa utilizada por SÉRGIO CABRAL para lavar dinheiro, conforme já exposto na denúncia originada da operação Calicute.



    No que concerne à Operação Ressonância, a denúncia oferecida na Ação Penal 0506899-55.2018.4.02.5101 também realiza uma série de imputações relativas a crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Confiram-se os seguintes trechos (eDOC 11):



    A presente denúncia apresenta o resultado de mais uma parcela da investigação levada a cabo pelo Ministério Público Federal na Operação Fatura Exposta e das apurações realizadas após sua deflagração, resultando na recente Operação Ressonância, tendo como escopo aprofundar o desbaratamento da organização criminosa responsável pela prática dos crimes de corrupção e lavagem de capitais, envolvendo contratos na área da saúde celebrados pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad INTO.



    (...) Dessa forma, na presente denúncia é imputado o crime de corrupção passiva praticado por SÉRGIO CÔRTES em relação a parte das vantagens indevidas recebidas no exterior, originalmente no banco Crédit Agricole (Suisse) SA, atualmente CA Indosuez (Switzerland) SA, na Confederação Suíça, e depois transferidas para conta mantida no CBH Bahamas LTD, nas Bahamas, assim como os fatos criminosos relacionados ao esquema de evasão de divisas e lavagem de capitais, que contaram com o auxílio de VERÔNICA VIANNA.



    (...) Ademais, não estão albergados na presente denúncia ilícitos referentes aos contratos firmados, como superfaturamento, sobrepreço e cartel, estando a mesma adstrita à corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, envolvendo os valores de propina que SÉRGIO CÔRTES solicitava e recebia dos empresários GUSTAVO ESTELLITA e MIGUEL ISKIN, para obtenção de benefícios a suas empresas (...)



    Em relação aos crimes de lavagem de ativos imputados nesta peça, salienta-se que parte dos crimes antecedentes de corrupção e pertinência à organização criminosa, já foram objeto de denúncia nos autos da ação penal n.º 0503870- 31.2017.4.02.5101.



    (...) Consumados os delitos antecedentes de organização criminosa e corrupção, em 06/05/11 e 15/08/11, em 02 oportunidades distintas, os denunciados SÉRGIO CÔRTES, VERÔNICA VIANNA, MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, de modo consciente e voluntário e em unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade do valor total de USD 2.451.742,12 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e dois dólares e doze centavos) proveniente de crime de corrupção passiva, por meio da ocultação de valores no exterior não declarados às autoridades brasileiras e posteriormente transferidos da conta da empresa LUCHINO, sediada nos Estados Unidos da América, mantida no banco JP Morgan, de propriedade de MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, para a conta n.º 0618760, mantida no banco Crédit Agricole (Suisse) SA, atualmente CA Indosuez (Switzerland) SA, na Confederação Suíça, em nome da offshore CASIUS GLOBAL S.A., de propriedade formal de VERÔNICA VIANNA, mas cujo sócio oculto era SÉRGIO CÔRTES.



    Para o recebimento e ocultação de tais valores oriundos de crimes de fraudes a licitação, cartel e organização criminosa, MIGUEL ISKIN idealizou uma complexa rede de lavagem de dinheiro, com a utilização de offshores em diversos países e também algumas pessoas jurídicas no Brasil (...) Dessa forma, ao promoverem a remessa de recursos financeiros da conta em nome da CASIUS, na Suíça, para a conta em nome da CALTEX, nas Bahamas, que sabiam ser de origem criminosa, visando a distanciar ainda mais o dinheiro de sua origem ilícita, SÉRGIO CÔRTES e VERÔNICA VIANNA cometeram o crime de lavagem de capitais e estão incursos nas penas do art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal (02 vezes).



    (...) Assim, os denunciados VERÔNICA VIANNA e SÉRGIO CÔRTES praticaram os crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas pela dissimulação da origem, natureza, disposição, movimentação e propriedade de pelo menos USD 4.366.533,89 (quatro milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e três dólares e oitenta e nove centavos), assim como pela manutenção não declarada do aludido valor no exterior



    (...) praticado, em 06/05/11 e 15/08/11, dois atos de lavagem de capitais, de forma reiterada, com a colaboração de GUSTAVO ESTELLITA, por meio da ocultação de recursos no exterior auferidos de forma ilícita e de duas transferências bancárias da conta n.º 799777495, mantida em nome da empresa LUCHINO INTERNATIONAL LTD, no JP MORGAN CHASE BANK, Agência de Nova Iorque, para a conta n.º 0618760, mantida no banco Crédit Agricole (Suisse) SA, atualmente CA Indosuez (Switzerland) SA, na Confederação Suíça, em nome da offshore CASIUS GLOBAL S.A., que totalizaram USD 2.451.742,12 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e dois dólares e doze centavos), está incurso nas penas do Art. 1º, V e VII, c/c §4º da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal 02 crimes em continuidade delitiva (Conjunto de fatos 02).



    Já com relação à Operação S.O.S., a situação não é diferente, e são encontrados nas denúncias diversos crimes financeiros e de lavagem que atraem a competência da Justiça Federal. Veja-se trecho da denúncia na Ação Penal 0507310-98.2018.4.02.5101:



    A presente medida cautelar é desdobramento da Operação Fatura Exposta e das investigações realizadas após sua deflagração, tendo como escopo aprofundar o desbaratamento da organização criminosa responsável pela prática dos crimes de corrupção e lavagem de capitais envolvendo contratos na área da saúde envolvendo o Estado do Rio de Janeiro e o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad INTO (...)



    Em 06 de agosto de 2015, consumada parte dos crimes de corrupção, ANA LUIZA CARLIER, JOCELMO MEWS e WANESSA PORTUGAL ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 100.000,00, por meio de transferência bancária da organização social Pró-Saúde para a empresa LLC SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA, embasada em nota fiscal de prestação de serviços fictícios de manutenção elétrica, convertendo em ativos lícitos os recursos oriundos de crimes de corrupção (Lavagem de Ativos/Art. 1º, da Lei 9.613/98 FATO 9) (...)



    Entre 26 de outubro de 2016 e 07 de fevereiro de 2017, consumada parte dos crimes de corrupção, ANA LUIZA CARLIER, JEAN CARLIER, JOCELMO MEWS e WANESSA PORTUGAL, de forma reiterada, em cinco oportunidades distintas, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 250.000,00, por meio de transferências bancárias da organização social Pró-Saúde para a empresa ENÉRGICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INDÚSTRIA DE ENERGIA LTDA, embasada em notas fiscais e contrato de prestação de serviços fictícios de consultoria para racionalizar consumo elétrico dos hospitais estaduais Getúlio Vargas e Adão Pereira Nunes, convertendo em ativos lícitos os recursos oriundos de crimes de corrupção (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 CONJUNTO DE FATOS 10).



    Com base no substrato empírico analisado nas referidas denúncias, todas oferecidas no bojo das Operações Fatura Exposta, Ressonância e S.O.S, não há dúvidas de que a competência para processar e julgar o emaranhado de fatos conexos que envolve o paciente e os demais réus nessas operações é da Justiça Federal.



    Tenho para mim, portanto, que o pedido apresentado pelo reclamante esbarra no teor da decisão proferida no HC 203.261, diante do exame vertical realizado naqueles autos, em que esta Suprema Corte expressamente assentou a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da ação penal nº 0506921-16.2018.4.02.5101.



    Naquela ocasião, destaco, este Tribunal apreciou exaustivamente os elementos probatórios acostados aos autos do processo, sem identificar qualquer indício de cometimento de crime eleitoral. Não fosse assim, a ação teria sido remetida à Justiça Eleitoral, o que independeria até mesmo de pedido expresso das partes, na medida em que se trata de matéria de ordem pública, atinente à competência em razão da matéria.



    Por fim, considerando que a própria defesa reconhece a imbricação entre as condutas imputadas ao paciente e atos praticados por Sérgio Cabral (eDOC 1, pp. 16 e 23), ressalto, apenas a título de reforço, que a Segunda Turma desta Suprema Corte tem afastado a competência da Justiça Eleitoral em relação a casos envolvendo à organização criminosa supostamente liderada pelo ex-governador, como se extrai do seguinte precedente:



    Agravo Regimental em reclamação. 2. Processo penal. 3. Ausência de elementos robustos de prova a indicarem prática de crime eleitoral, a atrair a competência da Justiça Eleitoral. 4. Competência da Justiça Federal para julgamento dos crimes imputados ao reclamante. Tema que já foi enfrentado pela Segunda Turma na RCL 41.799. Demonstrada conexão intersubjetiva e probatória com crimes federais processados no juízo reclamado. 5. Lastro que extrapola as colaborações premiadas. 6. Inexistência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas (Inq 4.435-DF e Inq. 4.130-PR). 7. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 51895-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 26-05-2023)



    Dessa forma, tenho para mim que a decisão reclamada, em vez de violar a autoridade das decisões da Suprema Corte, apenas deu fiel cumprimento ao que foi decidido no HC 203.261, em que a Segunda Turma reconheceu expressamente a competência da Justiça Federal para julgamento da ação penal nº 0506921-16.2018.4.02.5101.



    Dispositivo



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação. 



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente